Tribunal: TJSP
Processo: 1009863-45.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 - Inteligência do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – Matéria que se enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) – Autora que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos – Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009 - Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016 - Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista – Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 – Precedentes desta Corte de Justiça – Não conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal da Fazenda Pública de Jundiaí.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009863-45.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante IPREJUN -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada SILVANA RENÓ FRÓES LEME DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, declinaram da competência, com determinação de remessa ao Colégio
Recursal da Fazenda Pública de Jundiaí, v. u. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1009863-45.2019.8.26.0309 Voto no 28440 JV Cris
VOTO No 28.440 - JV
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL
No 1009863-45.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
RECORRENTE: JUIZO “EX OFFICIO”
APELANTE: IPREJUN INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ
APELADA: SILVANA RENO FROES LEME DE SOUSA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER Matéria que se
enquadra na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) Autora que atribuiu valor à
causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos

Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da
Lei no 12.153/2009 - Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016 - Competência recursal da Turma Recursal Cível ou
Mista Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento
CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9 Precedentes
desta Corte de Justiça
Não conhecimento do recurso,
determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal da Fazenda
Pública de Jundiaí.
Cuida-se de ação de obrigação de não fazer c.c.
indenizatória por danos morais ajuizada por Silvana Reno Froes Leme de
Sousa, servidora pública aposentada, em face do Instituto de Previdência
de Jundiaí - IPREJUN, objetivando a anulação de ato normativo no 001/19,
a condenação do requerido de abster-se de fazer a revisão da
aposentadoria, além da condenação ao pagamento de danos morais no
valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1009863-45.2019.8.26.0309 Voto no 28440 JV Cris
A r. sentença de fls. 249/262, cujo relatório adoto, julgou
parcialmente procedente a ação. Em razão da sucumbência, condenou o
réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados
no percentual mínimo do artigo 85 e §§, do CPC, incidindo sobre o valor da
causa atualizado. Determinado o reexame necessário.
Inconformado apela o IPREJUN, as fls. 264/278,
postulando a inversão do julgado, julgando improcedente a ação.
Recurso processado e contrariado (fls. 281/285).
É o relatório.
Incognoscível o recurso por esta C. Câmara de Direito
Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
A questão em debate está afeta à competência absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei Federal no
12.153/09, in verbis:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios, ATÉ o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I
as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou
interesses difusos e coletivos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1009863-45.2019.8.26.0309 Voto no 28440 JV Cris
II
as causas sobre bens imóveis dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias
e fundações públicas a eles vinculadas;
III
as causas que tenham como objeto a
impugnação da pena de demissão imposta a
servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado
Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e
de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder
o valor referido no caput deste artigo.
....
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial
da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento
das
partes,
deferir
quaisquer
providências
cautelares e antecipatórias no curso do processo,
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.”
Como esta ação ordinária foi promovida após a vigência
da Lei no 12.153/09, não há como se esquivar do seu cumprimento, pois, a
autora atribuiu o valor da causa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou seja,
ou seja, menos de 60 (sessenta) salários mínimos.
Anota-se ainda que a ação foi promovida em 2019,
quando o salário mínimo era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito
reais), de modo que a quantia correspondente a 60 salários mínimos é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1009863-45.2019.8.26.0309 Voto no 28440 JV Cris
R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais).
Ora, como compete à parte a estimação do valor à
causa, mesmo nos casos de ação cujo conteúdo econômico não seja
imediato (art. 291, do CPC), e, por outro lado, a legislação definiu a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda para as ações cujo
valor seja até 60 (sessenta) salários mínimos, conforme expressa previsão
do art. 2o, da Lei no 12.153/09, exatamente como é o caso concreto, que
atribuiu valor da causa exato ao correspondente a 60 (sessenta) salários
mínimos. Então, resta apenas neste momento o reconhecimento da
inadequação do juízo eleito.
Sabido, então, que, sendo vedado ao juiz alteração
unilateral do valor da causa, a fim de corrigi-lo, deve-se reconhecer o
Colégio Recursal da Fazenda do Estado como competência para
apreciação da matéria.
Considerando o disposto no artigo 23, da Lei 12.153/09
que dispõe:
“Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei,
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, atendendo à necessidade da organização
dos serviços judiciários e administrativos.”
Em complementação ao dispositivo federal supra, o
Provimento CSM no 2.203/2014, em seu artigo 8o, assim dispôs:
“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados
os Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1009863-45.2019.8.26.0309 Voto no 28440 JV Cris
designados para processamento das ações de
competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência
cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda
Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas
onde não haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado
Especial, designados os Juízes das Varas Cíveis ou
Cumulativas para o julgamento.
Art. 9o. Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009,
exceto quanto às Varas dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, ficam
excluídas da competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública as ações que tenham como
fundamento qualquer penalidade decorrente de
infrações de trânsito (multas, pontuação, apreensão
de veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo
créditos de natureza fiscal, inclusive as que
tramitam no anexo fiscal, e as ações previdenciárias
(art. 109, §3o, da CF/88)”
Nesse sentido, o entendimento retratado no XXXII
Encontro do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) na
Armação de Búzios/RJ:
“ENUNCIADO 09 - Nas comarcas onde não houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1009863-45.2019.8.26.0309 Voto no 28440 JV Cris
Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados
adjuntos instalados, as ações serão propostas perante
as Varas comuns que detêm competência para
processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou
perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça,
observando-se
o
procedimento
previsto
na
Lei
12.153/09.”
Dessa forma, o Juízo da Fazenda Pública local é, pois,
competente para processamento dos feitos da competência disciplinada na
Lei no 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública), nos termos do
artigo 8o, inciso II, do Provimento CSM no 2.203/14.
Assim sendo, não é caso de anular a r. decisão
recorrida, mas a competência para apreciação dos recursos é das
denominadas Turmas Recursais referidas pelo artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, quais sejam, as específicas para o julgamento de
recursos nos feitos previstos na Lei Federal no 12.153/09, ou, enquanto não
instaladas, em se tratando de Comarcas do Interior, as Turmas Recursais
Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35, inciso II, do Provimento CSM no
2.203/2014.
Esse entendimento desta Corte de Justiça:
DIREITO PÚBLICO
COMPETÊNCIA
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL
RECONHECIMENTO DE
HORAS EXTRAS
IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DO AUTOR
Matéria que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1009863-45.2019.8.26.0309 Voto no 28440 JV Cris
ou
nos
Provimentos
do
Conselho
Superior
da
Magistratura no 1.768/2010, no 1.769/2010 e no
2.203/2014
Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos
Desnecessidade de produção de prova
pericial
complexa

Competência
dos
Juizados
Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar
e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com
valor até sessenta salários mínimos
Competência
recursal da denominada Turma Recursal Cível ou Mista
Art. 98, I, da CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento
CSM no 2.203/2014 e Enunciado FONAJE no 9/Fazenda
Pública
Precedentes desta Colenda Câmara

Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos à Turma Recursal Cível ou Mista correspondente.
(Apelação 1002903-91.2015.8.26.0510, Relator Antonio
Tadeu Ottoni, j. 28/06/2017).
COMPETÊNCIA RECURSAL SISTEMA DO JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto
no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é
inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em
nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei
12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova
pericial complexa. Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública que é plena, após o
decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei no
12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016. Competência recursal da denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1009863-45.2019.8.26.0309 Voto no 28440 JV Cris
Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da CF, Lei
Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e
Enunciado
FONAJE
no
9/Fazenda
Pública

Competência declinada, com determinação de remessa
à Turma Recursal Cível ou Mista correspondente.
(Apelação
1010151-89.2016.8.26.0602,
Relator
Spoladore Dominguez, j. 03/05/2017).
“Apelação Cível. Direito Processual Civil. Servidor
público municipal Pretensão voltada à alteração da base
de cálculo das férias Ação proposta em 05.11.2015 -
Matéria que não se enquadra nas exceções previstas no
art. 2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos Provimentos CSM
1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos. Lei no 12.153/09 -
Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, com valor até sessenta salários mínimos,
sendo a competência dos juizados, onde instalados,
absoluta (art. 2o, caput e § 4o). Declina-se de
competência, determinando a remessa dos autos ao
Colégio Recursal de Sorocaba, competente para
apreciação
do
recurso.”
(Apelação
Cível
no
1031984-03.2015.8.26.0602, Rel. Des. Ricardo Anafe, j.
08.03.17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1009863-45.2019.8.26.0309 Voto no 28440 JV Cris
Ante o exposto, não se conhece do recurso, declina-se
da competência, com determinação de remessa ao Colégio Recursal da
Fazenda Pública de Jundiaí.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator